Tribunal: TJDFT
Processo: 0726330-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de restituição de veículo apreendido, registrado em nome de um dos recorrentes, como meio de obtenção do resultado prático equivalente à obrigação de fazer imposta à recorrida e não adimplida oportunamente.
2. O exame dos autos do processo de origem revela que um dos agravantes celebrou, com a sociedade empresária agravada, negócio jurídico destinado à aquisição do veículo, sendo certo que parte do valor foi obtido mediante negócio jurídico de mútuo garantido por alienação fiduciária celebrado com instituição financeira terceira.
3. No caso em exame percebe-se que houve o inadimplemento da obrigação de fazer imposta à sociedade empresária recorrida, que vendeu o veículo, consistente na adoção das medidas necessárias para a “baixa” do negócio jurídico de mútuo bancário celebrado para a aquisição do veículo. No entanto, essa situação não deve redundar na restituição do veículo, que foi apreendido, em favor dos recorrentes. 3.1. Isso porque o negócio jurídico de compra do aludido bem foi desconstituído, de modo que o acolhimento da pretensão recursal não significaria a obtenção de resultado prático equivalente, mas efetivo desrespeito ao próprio comando judicial contido na sentença, que é objeto da fase de cumprimento. 3.2. O inadimplemento da obrigação de fazer imposta à recorrida pode ensejar a fixação ou majoração da multa cominatória ou mesmo, como medida excepcional, a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar as respectivas perdas e danos.
4. As questões alusivas ao negócio jurídico de mútuo bancário celebrado com a instituição financeira (como a legitimidade da apreensão do veículo), determinada nos autos de outro processo, instaurado pelo ajuizamento de ação de busca e apreensão, não podem ser debatidas nos autos do presente incidente processual de cumprimento de sentença, que não foi instaurado contra a aludida instituição financeira.
5. Recurso conhecido e desprovido.